Tribunal: TJSP
Processo: 1003771-14.2015.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de apreciação da questão relativa à gratuidade – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Matéria previamente decidida, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais a mesma matéria anteriormente debatida e solucionada em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de apreciação da questão relativa à gratuidade – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Matéria previamente decidida, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais a mesma matéria anteriormente debatida e solucionada em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento..

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.